Tribunal: CARF
Processo: 19679.720023/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720023/2014-01
ACÓRDÃO
2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS E RECICLAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DE 11% NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E DA LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em pedido administrativo de restituição, com pretensão de
reconhecimento de direito creditório, é ônus do contribuinte comprovar a
certeza e a liquidez do crédito vindicado.
No âmbito do processo administrativo fiscal de restituição, no qual se
persegue vindicado direito creditório, quando se discute a existência de
saldo credor a título de retenção de 11%, a teor das retenções suportadas
nos moldes do art. 31 da Lei no 8.212, mostra-se relevante, na
comprovação do direito ao crédito, o contribuinte, prestador de serviços,
apresentar a folha de pagamentos de seu pessoal, especialmente com
vistas à demonstração do seu aduzido crédito em toda a sua concepção
contextual.
Por regra ordinária, a completa e correta declaração da Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com os
dados inerentes ao valor devido à Previdência Social, valor de retenção,
valor compensado e saldo a compensar, constitui requisito ao deferimento
da restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 5.204/5.210), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
5.181/5.196), consubstanciada no Acórdão no 14-98.009 - 12a Turma da DRJ/RPO, de 10/09/2019,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do direito creditório na forma do Despacho Decisório
(e-fls. 5.136/5.150) da autoridade administrativa na origem, cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/06/2009
RESTITUIÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL – GFIP. PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CORRETAS.
INDEFERIMENTO.
A completa e correta declaração da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP, com os dados inerentes ao valor devido à Previdência
Social, valor de retenção, valor compensado e saldo a compensar, constitui
requisito necessário ao deferimento da restituição, deferindo-se o pedido de
restituição à vista da exatidão das informações.
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO DISTINTA POR
TOMADOR. RELEVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No âmbito do processo em que se discute a existência de saldo credor a título de
retenção de 11%, nos moldes do artigo 31 da Lei no 8.212/91, mostra-se relevante
a elaboração, pelo contribuinte prestador de serviços, da folha de pagamento
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
3
segregada por tomador dos serviços, com vistas à demonstração da mão de obra
efetivamente alocada em cada tomador.
TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. DOCUMENTOS EXIGIDOS. PRAZO DE GUARDA.
É de 10 anos o prazo de guarda de documentos relacionados ao cumprimento das
obrigações acessórias inerentes à sistemática da retenção de 11%.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de processo administrativo no qual o contribuinte pleiteia a
restituição de saldo credor de retenção de 11%, como consequência legal da
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme PER/DCOMP de
fls. 02/926, relativamente ao período compreendido pelas competências 10/2006
a 06/2009.

Processado o feito perante a autoridade de origem, houve o indeferimento
da pretensão, pela incompatibilidade dos valores constantes dos PER/DCOMP e
da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
conforme Despacho Decisório no DERAT/DIORT s/no, fls. 5.136/5.150, por dois
motivos:

i) com exceção da competência 12/2008, o contribuinte, embora tenha
procedido à retificação da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, não restou apurado, pelas novas informações, saldo a
restituir; e,

ii) embora tenha apresentado as folhas de pagamento do período
compreendido pelas competências 01/2008 a 06/2009 (deixou de apresentar as
folhas relativas às competências 10/2006 a 12/2007), houve o desatendimento ao
disposto no artigo 32, inciso III, da Lei no 8.212/91 e artigo 33, §§ 1o e 2o, do
mesmo diploma legal.

Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 5.154/5.164; 5.167/5.177), que instaurou
o contencioso administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações
quando necessárias:
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
4

Cientificado o contribuinte quanto ao teor do Despacho Decisório,
apresentou instrumento de manifestação de inconformidade às fls. 5.167/5.177,
onde sustenta as linhas defensivas que seguem.

Alega a tempestividade do protocolo da manifestação de inconformidade.
Faz uma narrativa dos fatos que entende relevantes, destacando-se:

A requerente apresentou mais de 4.000 folhas de documentos, tendo
faltado apenas o resumo das folhas de pagamentos dos meses entre 10/2006 e
12/2007, cuja ausência não afeta em nada o seu direito creditório, visto que as
mesmas informações que constam das folhas em referência também foram
enviadas à Receita Federal do Brasil através da GFIP/SEFIP, que contém dados de
FGTS e INSS, dos clientes tomadores de mão-de-obra, dos empregados cedidos,
bem como do INSS retido na fonte que é objeto do presente processo. Assim,
pedir o resumo de folha de pagamento é uma duplicidade/redundância de
informações solicitadas.

Entretanto, ao analisar a documentação entregue pelo contribuinte, o
funcionário da Receita notou que nas GFIP dos meses em que era pedida a
restituição de INSS não constava o valor do INSS retido na fonte sobre o
faturamento do contribuinte. E, desta forma, pediu que essas GFIP fossem
retificadas, bem como informados os valores de INSS retido.

Nas GFIP originais (entende-se como originais aquelas transmitidas antes do
recebimento da referida intimação) não constavam retenções e, naturalmente, o
saldo de INSS a pagar era alto. Este saldo de INSS a pagar, cujo recolhimento não
havia sido identificado pelo funcionário da Receita Federal do Brasil, já havia sido
objeto de parcelamento através de diversos parcelamentos administrativos
realizados pelo contribuinte.

Assim, quando o contribuinte foi obrigado a retificar suas GFIP, para
informar o INSS retido sobre o faturamento, as GFIP retificadoras ficaram com
saldo a pagar zero, justamente por conta da “entrada” de 1,9 milhões de INSS
retido que não estavam informados anteriormente.

Em relação ao indeferimento, faz as seguintes indagações (item 2.7 da
manifestação de inconformidade):
Porém, e os diversos débitos de INSS decorrentes dos saldos em
aberto das GFIP “originais” que foram parcelados? Esses
parcelamentos se tornaram indevidos então? Devem ser restituídos?
Ou um ou outro crédito tem que ser devolvido ao contribuinte, ou
haverá uma perda de 1,9 milhões (sem contar juros), que levaria a
empresa à falência.
Do mérito: Da reforma do despacho decisório de fls. 5.136/5.150
Da existência de saldo credor a restituir

Faz uma recapitulação dos fatos.
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
5

É notório que houve erro por parte da Receita Federal ao analisar todo o
contexto do pedido do contribuinte, pois não levou em consideração os
parcelamentos feitos e tampouco se atentou ao fato de que ter retificado as
GFIP's por pedido da Receita Federal, demonstrou um saldo a restituir zero nas
GFIP, se ignorados os parcelamentos.

De início, cumpre dizer que a Requerente agiu de boa-fé ao retificar as GFIP
e juntá-las ao presente processo. Da mesma forma, ao apresentar à Receita
Federal do Brasil as Notas fiscais (anos 2006/2007/2008/2009), os balanços
(2006/2007/2008/2009) e o resumo das folhas atinentes aos anos de 2008 e
2009, pois o pedido destes documentos consta da intimação de fls. 945/953.

Destaque-se que a Requerente informou que as divergências entre o valor
dos débitos declarados em GFIP e os débitos recolhidos foram objeto de diversos
parcelamentos formalizados com a RFB/INSS, conforme discrimina.

No entanto, o funcionário da Receita Federal do Brasil não atentou para o
fato de que o valor alto de saldo de INSS devido sobre as GFIPs “originais”
entregues foi parcelado mediante os diversos parcelamentos indicados acima e,
posteriormente, quando foi inserido o INSS retido na fonte sobre seu faturamento
nas GFIPs retificadoras, todo esse valor deveria ser restituído ao contribuinte,
informações essas apontadas pela Requerente, que foram totalmente ignoradas
no despacho decisório. Frise-se que não se pode desconsiderar o pagamento de
todas as parcelas dos parcelamentos formalizados junto à RFB/INSS.
Considerando tal cenário, quando da retificação das GFIP, o saldo a pagar foi zero,
por conta da entrada de 1,9 milhões de INSS retido que não estavam informados
anteriormente.

Referindo-se à tabela constante do item 3.2.9 do instrumento de
manifestação de inconformidade (tabela de divergências ente os valores de
retenção recolhida pelos tomadores e os valores de retenção declarada pelo
contribuinte na GFIP), argumenta que, ao analisar o pedido da Receita Federal,
nota-se que a tabela acima (item 3.2.9) compara os valores de INSS retido na
fonte com os valores de INSS retido na fonte que foram pagos. INSS retido na
fonte não é devido pela Requerente. Quem deve pagar esses débitos são seus
clientes, que tomaram os serviços com uso de mão-de-obra cedida. Como poderia
a Requerente explicar os motivos pelos quais há divergências entre o INSS retido
na fonte e o recolhido por seus clientes? A obrigação de recolher este tributo é de
seus clientes e não da Requerente. No entanto, a Requerente notou que não
havia informado em GFIP os valores das retenções e o fez logo em seguida,
quando retificou suas GFIP no curso do processo, a pedido da Receita Federal.

Ao final do processo, no despacho de fls. 5136/5150, a Requerente se
surpreendeu com a confusão criada pela Receita Federal, pois quem escreveu o
despacho misturou a história de INSS retido na fonte com os parcelamentos. O
que tem uma coisa a ver com a outra? A retenção na fonte é obrigação dos
clientes da Requerente. Já o parcelamento, foi de débitos da Requerente, que
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
6
tinha um saldo de INSS a pagar muito alto declarado em GFIP e parcelou estes
débitos. Não há, por parte da Requerente, parcelamento de INSS retido na fonte,
pois isso cabe aos seus clientes. Assim, constata-se a evidente intenção da Receita
Federal do Brasil de misturar situações totalmente distintas, com o intuito de
confundir a Requerente e também os julgadores da DRJ que agora precisam
analisar esta confusão.

Lembre-se que a fiscalização dos tomadores de serviço fica a cargo da
Receita Federal e em nada se relaciona ao prestador.

Caso contrário, a Fiscalização joga no colo do contribuinte a função de
fiscalizar e verificar a situação e as contas das pessoas jurídicas com as quais
comercializa, cabendo nessa ótica à Requerente a função de julgar até mesmo a
legalidade ou não das operações de outros, bem como se os outros contribuintes
recolheram ou não os impostos devidos, algo absurdamente ilegal. Cita doutrina.
Da obrigação de prestar informações e apresentar documentos.

A Receita Federal alega, no despacho de fls. 5136/5150, item 4.1.2, que o
contribuinte não apresentou todas as informações solicitadas pela fiscalização.
Pois bem, as informações referidas pela fiscalização são descabidas e indevidas e,
além disso, não impactam em nada a possibilidade de análise do direito creditório
da Requerente.

Cita o artigo 32, §11, da Lei no 8.212/91, onde consta que o contribuinte
possui o dever de armazenar os documentos comprobatórios relacionados ao
cumprimento de obrigações tributárias, até que se opere a prescrição dos
respectivos créditos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade dos
art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que fixava o prazo decadencial e prescricional das
contribuições para a seguridade social em dez anos. A partir disso, passou a
vigorar os prazos previstos no CTN, que são de cinco anos.

Em 2014, quando a Fiscalização solicitou o resumo das folhas de pagamento
de 2006 até 2009, já havia se operado a prescrição das contribuições
previdenciárias correspondentes aos anos de 2006 e 2007. Consequentemente, o
prazo para armazenar os respectivos documentos também tinha expirado e a
Requerente não possuía mais alguns documentos, os quais não pode apresentar à
Fiscalização.

Vale dizer que, de fato, isso não altera em nada o direito da Requerente à
restituição, uma vez que a única coisa que faltou foram os resumos de folhas de
pagamento de alguns períodos de 2006 a 2008, cujas informações neles contidas
são semelhantes àquelas contidas nas GFIP. Inclusive, é desnecessário
individualizar os pagamentos por tomador, como pedido pela fiscalização, bem
como não há previsão legal para tanto.
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
7

Apesar da Lei no 8.212/91, art. 32, inciso III, trazer previsão no sentido de
que as empresas devem prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como outras que forem
necessárias, não consta o dever do contribuinte apresentar, especificamente,
resumos de folhas de pagamento.

Assim, nota-se que a falta de alguns resumos de folhas de pagamento
solicitados pela fiscalização, os quais remontam há mais de 5 anos da data do
pedido feito pela fiscalização, não impede em nada a análise do direito creditório
da Requerente.

Afinal, no que mudaria no valor do INSS retido sobre a nota fiscal da
Requerente se a fiscalização tivesse acesso aos referidos resumos de folhas de
pagamento?

Note-se, ainda, que tais informações já constam das GFIP transmitidas pela
Requerente, pois as informações prestadas em GFIP são individualizadas por
tomador de serviço e o INSS retido na fonte também é informado desta forma,
justamente para "casar" com o valor destacado em cada uma das notas fiscais
juntadas ao processo pela Requerente.

Postula o provimento da manifestação e a restituição pleiteada.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No Recurso Voluntário (e-fls. 5.204/5.210) o sujeito passivo, reiterando termos da
manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, buscando
que seja reconhecido o direito creditório vindicado.
De forma introdutória e em preliminar de tempestividade, o recorrente sustenta
que o recurso é tempestivo.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
8

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (intimação da decisão de primeira instância em 06/03/2020, uma sexta-feira, e-fl.
5.198, protocolo recursal em 15/09/2020, e-fl. 5.200, e despacho de encaminhamento, e-fl.
5.214), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte.
Quanto ao efeito suspensivo ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ela
decorre da própria interposição do recurso voluntário, de forma automática, por força do inciso III
do art. 151 do CTN, sendo o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada
anotação efetivado e dirigido, quando necessário, para a unidade de atendimento do domicílio
fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar de recurso
voluntário ou em caráter liminar.
Especialmente, importante explicar a tempestividade.
O despacho de encaminhamento (e-fl. 5.214) assinala “Para fins de análise da
tempestividade, ressalta-se o disposto no artigo 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de
2020 (alterado pela Portaria RFB 4.105, de 30 de julho de 2020), que suspende até 31 de agosto de
2020 a contagem de prazos para a prática de atos processuais”.
Muito bem. Observo a confirmação da ciência da decisão de primeira instância em
06/03/2020 (uma sexta-feira) em relação ao conteúdo do Acórdão no 14-98.009 - 12a Turma da
DRJ/RPO, e-fl. 5.198.
A empresa recorrente alega que:
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
9

“... foi intimada em 06/03/2020 acerca do r. julgado e o prazo de 30 (trinta)
dias corridos não foi possível ser cumprido em 14/09/2020, em razão de um erro
sistêmico da Receita Federal consistente em ‘aguardando análise pelo antivírus’,
de modo que a Recorrente não merece ser prejudicada por problemas sistêmicos
que não deu causa. No mais, os atos processuais foram suspensos em razão da
pandemia causada pela COVID-19 do período de 23/03/2020 a 29/05/2020, de
29/05/2020 a 30/06/2020, de 30/06/2020 a 31/07/2020 e, por último, de
31/07/2020 a 31/08/2020, conforme alterações do art. 7o da Portaria 543 de
20/03/2020, promovidas pelas Portarias nos 936 de 29/05/2020, 1087 de
30/06/2020 e 4105 de 30/07/2020, respectivamente.”
O prazo é de 30 dias e, após iniciado, conta-se de forma corrida, sendo contínuo
(não sendo contado por dias úteis, tendo computo diferente do código de processo civil), na forma
do art. 5o do Decreto no 70.235, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal de determinação e
exigência dos créditos tributários da União.
Conquanto, o prazo somente se inicia em dias úteis, pois o parágrafo único do art.
5o do Decreto no 70.235 enuncia que: “Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Percebe-se, portanto, que o termo a quo é 09/03/2020 (segunda-feira) e que até o
dia 22/03/2020 perpassaram 14 (quatorze) dias do prazo.
Por sua vez, conforme Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com efeitos a partir de
sua publicação, que se deu em 23/03/2020, com suas sucessivas posteriores alterações, os prazos
ficaram suspensos de 23/03/2020 até 31/08/2020 (uma segunda-feira).
Neste contexto, no dia 1o/09/2020 (uma terça-feira) passa a ser retomado a
contagem do prazo, sendo o dia 1o de setembro de 2020 o 15o dia do prazo em específico
analisado, sendo, por conseguinte, o termo ad quem (30o dia) deste prazo 16/09/2020 (uma
quarta-feira).
Dito isto, o recurso voluntário consta como apresentado em 15/09/2020, e-fl.
5.200. O contribuinte diz que interpôs em 14/09/2020, mas, por erro no antivírus da Secretaria da
Receita Federal (RFB), o sistema só aceitou em 15/09/2020. Junta e-mail de comunicação com a
RFB e tela do e-Processo (e-fls. 5.211/5.212) para buscar demonstrar uma interposição em
14/09/2020, a despeito da juntada no e-Processo em 15/09/2020, e-fl. 5.200.
Fato é que, mesmo interposto em 15/09/2020, e-fl. 5.200, o recurso é tempestivo.
Ao que parece o contribuinte contou o seu prazo iniciando no sábado, e pensava
que terminaria na segunda-feira, dia 14/09/2020, porém o parágrafo único do art. 5o do Decreto
no 70.235 enuncia que: “Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Em suma, o recurso é tempestivo, pois, para a intimação na sexta-feira 06/03/2020
(e-fl. 5.198) o termo a quo é 09/03/2020 (uma segunda-feira) e até o dia 22/03/2020 perpassaram
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
10
após 14 (quatorze) dias do prazo. Na sequência tem-se a suspensão da contagem de 23/03/2020
até 31/08/2020 (uma segunda-feira), de modo que o 15o dia do prazo, na recontagem, é o dia
1o/09/2020 (uma terça-feira) e o termo ad quem (30o dia) deste prazo é 16/09/2020 (quarta-
feira).
A rigor, o recurso, realmente, é tempestivo.
Sendo assim, conheço do recurso voluntário.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a pedido de
restituição de valores retidos da empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra,
nos termos do art. 31, §2o, da Lei no 8.212, com redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, a partir
da análise de PER/DCOMPs identificados no Despacho Decisório (e-fls. 5.136/5.149) que indeferiu
o direito creditório invocado.
O Despacho Decisório (e-fls. 5.136/5.149) fundamenta que o pedido foi indeferido
considerando a apresentação de forma deficiente da documentação e não aclaramento de
divergências e inconsistências.
Após manifestação de inconformidade, o indeferimento se manteve.
Justificou a primeira instância que “a fiscalização fez um bom trabalho ao
identificar, em cada competência, qual a divergência que deveria ser corrigida pelo contribuinte,
ponto a ponto, oportunizando-lhe prazo para fazê-lo”, porém o contribuinte não atendeu.
A DRJ assenta que o próprio contribuinte reconhece que quando da apresentação e
análise dos PER/DCOMPs as informações prestadas na GFIP não estavam corretas, uma vez que
faltava a informação acertada dos valores retidos em face dos seus tomadores e a informação de
eventual valor compensado, a fim de saber o saldo a restituir.
A decisão de piso, ainda, pondera que, após retificações, após informar o saldo de
retenção que teria maior exatidão, o que corresponde ao somatório na competência dos valores
retidos, a partir dos destaques das notas fiscais, independentemente da efetividade do
recolhimento respectivo, o contribuinte apropriou, com exceção da competência 12/2008, a
totalidade do valor retido como compensação, de modo a declarar ter utilizado o valor retido
como forma de extinção de débitos (por compensação), destarte não sendo possível restituir, haja
vista utilizar o direito creditório das restituições como valor compensado, deixando de estar
disponível para restituição.
Em recurso o contribuinte alega que há saldo credor a restituir em seu favor,
inclusive teria retificado as GFIPs em termos determinados pela fiscalização.
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
11
Sustenta que nada impediria que os arquivos fossem exportados posteriormente,
ocasião na qual pode ser zerada a coluna “compensação” para que os valores a restituir não sejam
declarados como utilizados em compensação. Aduz se tratar de erro de preenchimento na GFIP.
Sustenta que o parcelamento que existe não trata de retenções, logo não pode ter sido utilizados
os créditos que quer restituir. Advoga que a DRJ tem conhecimento da possibilidade do erro.
Sustenta, também, que não tem obrigação de apresentar as folhas de pagamento
requisitadas e que a restituição de 11% dependeria exclusivamente da análise do próprio contexto
no qual se deu a cessão de mão de obra, sendo necessário, em seu pensar, que somente seja
destacada na nota fiscal a retenção e declarado o valor de retenção em GFIP, na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, para fazer jus ao crédito.
Assevera, ainda, que não tem, o dever de guarda das folhas de pagamento considerando a Súmula
Vinculante no 8 do STF. Pondera que o período de guarda dos documentos cessou em 2009,
quando contados cinco anos antecedentes à intimação em 2014.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Tratando-se de processo de restituição a comprovação do direito creditório precisa
ser efetiva, pois os atributos da certeza e da liquidez devem ser incontestes.
O ônus da prova em processo de restituição é do contribuinte, inclusive eventual
diligência ou perícia não cabe ser determinada para substituir o dever probatório da parte.
Dito isto, inicialmente, tenho que a Súmula Vinculante no 8 do STF não se aplica ao
caso em tela, até porque não se trata de processo de determinação e de exigência de crédito
tributário da União. O caso é de pedido de restituição.
Neste horizonte, sendo necessário comprovar o direito creditório líquido e certo, o
contribuinte se obriga a fazer a prova do seu vindicado crédito e deve, enquanto possível a
postulação do seu direito a crédito, não havendo decadência do pedido de restituição, apresentar
todos os elementos necessários ao ateste da certeza e da liquidez. O ônus lhe compete.
Por isso, entendo que as folhas de pagamento, no contexto do pedido de restituição
dos 11% da prestação de serviços com cessão de mão de obra, são sim essenciais para demonstrar
a certeza e a liquidez do direito creditório perseguido. Fazem parte do percurso comprobatório do
direito creditório que se vindica.
Ora, ao verter uma pretensão restitutória o contribuinte precisa apresentar as
provas do direito vindicado como líquido e certo. Além disso, na espécie particularizada, observe-
se que o §1o do art. 31 da Lei no 8.212 diz que o valor retido (que foi destacado na nota fiscal)
deve ser compensado pela prestadora de serviços com cessão de mão de obra quando do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a serviço. Isto porque, a retenção dos 11% é uma antecipação do
tributário por regra do instituto da substituição tributária.
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
12
Por sua vez, o §2o do art. 31 da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.711, disciplina
que a restituição deve ocorrer na impossibilidade de haver a compensação integral mencionada
acima, sendo o saldo remanescente o objeto da restituição. A lógica é a mesma, vale dizer, sendo
a retenção dos 11% uma antecipação do tributário por substituição tributária, então a eventual
restituição ocorrerá quando disponível o valor a título de crédito.
Por conseguinte, faz parte do dever de demonstração do direito a restituir, quando
no contexto da retenção dos 11%, comprovar a existência de crédito disponível, o que implica que
tenha ocorrido o recolhimento sobre a folha de pagamentos.
Veja-se. A questão da retenção em si mesmo, nada mais é do que uma mera
operação aritmética, isto é, em linhas gerais, consolida-se na competência os valores retidos para,
na sequência, apurar os valores devidos sobre a folha de pagamentos, deduzindo-se destes, por
compensação, os valores retidos. Se houver saldo, acumula-se para a competência seguinte e, se
necessário, procede-se com a restituição. Porém, não se olvida que alguns pontos específicos
podem dificultar sobremaneira a operação.
Como se infere, a retenção de 11% é apenas uma parte do contexto maior. É, por
assim dizer, a dimensão material, em caráter de responsabilidade por substituição tributária
antecipada, atribuída ao tomador, para recolher em nome do contribuinte prestador, em relação
às contemporâneas responsabilidades tributário-previdenciárias do prestador sobre a mão de
obra que utiliza na prestação de serviço mediante cessão de mão de obra.
Nesse diapasão, analisar o cabimento de uma restituição/compensação de valores
retidos na forma do art. 31 da Lei no 8.212, não se circunscreve apenas às retenções.
Deveras, a análise da restituição/compensação, como fruto da retenção de 11%,
depende da inexorável análise do próprio contexto previdenciário-tributário como um todo, pois,
repita-se, a retenção é antecipação do tributo.
A Lei no 8.212, ao dispor sobre as obrigações acessórias, deixa claro que a empresa
cedente da mão de obra tem a obrigação de elaborar folha de pagamento distinta por tomador
(art. 31, §5o), o que se reflete o dever de informar na GFIP, mensalmente, a mão de obra alocada
por tomador, justamente para que se tenha um contexto declaratório completo dos fatos
geradores. A partir deste, o próprio SEFIP, sistema que gera a GFIP, a partir do arquivo que é
gerado pelo sistema de elaboração da folha de pagamento, promoverá a segregação das
contribuições devidas em relação à mão de obra alocada por tomador, tanto aquelas devidas
pelos segurados empregados, como as devidas pela empresa, de forma a propiciar ao contribuinte
a informação dos valores pelo tomador retidos na competência, e o consequente exercício do
direito à compensação.
Neste contexto, as conferências de eventuais saldos e da impossibilidade de
utilização de créditos para compensar, com a comprovação da disponibilidade de crédito, gerará o
direito a restituição. Então, é imprescindível toda a análise global para deferir a restituição.
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
13
Demais disto, repita-se, em procedimento realizado em processo de restituição
compete o ônus probatório ao contribuinte, sendo seu o dever de produzir a prova.
Se a fiscalização, dentro do seu dever de conferência, requisita documentos
necessários para a análise, compete ao sujeito passivo apresentar os elementos de suporte ao
crédito, sob pena de suportar o indeferimento do pedido de restituição por ausência de
demonstração do direito creditório.
No caso concreto, o contribuinte falhou em demonstrar o direito a crédito e, ainda,
a despeito de intimado para retificar a GFIP, permaneceu em erro não sendo possível, com os
elementos colmatados nos autos, atestar a certeza e a liquidez pretendida ao crédito.
Em obiter dictum até penso que a retificação da GFIP pode ser relevada, mas essa
possibilidade que visualizo é quando o crédito consegue ser plenamente aferido e atestado como
líquido e certo, o que não é a situação descortinada na espécie. Assim, é preciso dizer que, a rigor,
por regra ordinária, a completa e correta declaração da Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, com os dados inerentes ao valor devido à Previdência
Social, valor de retenção, valor compensado e saldo a compensar, constitui requisito ao
deferimento da restituição, sendo certo que, no caso dos autos, o contribuinte falhou em bem
declarar e registar os fatos fiscais, não permitindo a leitura e o ateste da certeza e da liquidez do
crédito que vindica.
Aliás, na GFIP do contribuinte, com exceção da competência 12/2008, se apropriou
a totalidade do valor retido como compensação, não havendo disponibilidade de crédito. Demais
disto, a fiscalização identifica, em cada competência, qual a divergência que deveria ser corrigida
pelo contribuinte, ponto a ponto, tendo lhe sido oportunizado corrigir e comprovar o direito
creditório de forma líquida e certa, porém não o faz. Não se trata meramente de zerar na coluna
“compensação” para que os valores a restituir não sejam declarados como utilizados em
compensação. É questão de bem demonstrar e comprovar o direito creditório, de forma
concatenada, rastreável, com atributos de certeza e liquidez. Mantém-se, assim, o despacho
decisório por seus termos (e-fls. 5.136/5.149) e a decisão da DRJ (e-fls. 5.181/5.196).
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.335 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720023/2014-01
14
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 5229
DF CARF MF
Original